Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-63.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029657-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0002-49 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito. Cancelamento tempestivo de nota fiscal eletrônica. Documentação idônea. Dispensa de carimbo físico. Inexistência de prejuízo ao fisco. Multa indevida. Repetição do indébito. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, mantendo a validade das Notificações de Lançamento e a exigência de ICMS, ao fundamento de irregularidade no transporte de mercadorias. O apelante sustenta a nulidade dos lançamentos, por entender que o cancelamento da nota fiscal eletrônica ocorreu de forma tempestiva e regular, que a operação foi devidamente acobertada por nota fiscal válida e que o recolhimento do imposto foi integral, pleiteando a restituição dos valores pagos
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da nota fiscal eletrônica anterior e a emissão de
nova nota dentro do prazo legal afastam a irregularidade fiscal e a validade das notificações de lançamento; e (
ii
) estabelecer se a multa aplicada é legítima diante da ausência de prejuízo ao erário e da comprovação de recolhimento integral do tributo.

III.
Razões de decidir

3.
O Ajuste SINIEF 07/05 autoriza o cancelamento da NF-e no prazo de 24 horas contadas da autorização de uso, desde que não tenha ocorrido circulação da mercadoria. No caso concreto, o cancelamento da nota fiscal 29834 foi realizado em menos de duas horas após sua emissão e antes do início do transporte, observando plenamente a norma aplicável.

4. A documentação fiscal apresentada comprova que a operação foi acobertada pela nota fiscal 29889, regularmente emitida e com o ICMS integralmente recolhido, inexistindo
dano
ao erário. Nos termos do art. 35-C da Lei n. 7.098/98, irregularidades que não importem em falta de recolhimento do imposto não justificam autuação.

5. A Portaria n. 358/2011/SEFAZ dispensa a aposição de carimbo físico em documentos acobertados por nota fiscal eletrônica, bastando o registro eletrônico da passagem nos sistemas da administração tributária, o que afasta a alegada irregularidade formal.

6. O princípio da primazia da realidade tributária impõe que o conteúdo material da operação prevaleça sobre eventuais falhas formais, sobretudo quando inexistente prejuízo à Fazenda Pública. A irregularidade verificada decorreu de erro da fiscalização, e não de conduta do contribuinte.

7. Reconhecida a nulidade das notificações de lançamento, o valor recolhido indevidamente a título de multa deve ser restituído, com correção monetária e juros nos termos da EC 113/2021 e do Tema 905 do STJ.

IV.
Dispositivo
e Tese

8
. Recurso provido.

Tese de Julgamento
:
“1. O cancelamento tempestivo de nota fiscal eletrônica, realizado antes do início do transporte, é válido e produz efeitos jurídicos plenos, afastando a caracterização de infração fiscal. 2. A dispensa de carimbo físico em notas fiscais eletrônicas, prevista na Portaria n. 358/2011/SEFAZ, impede a autuação por mera irregularidade formal. 3. A multa fiscal é indevida quando demonstrado o recolhimento integral do imposto e a inexistência de prejuízo ao erário. 4. Reconhecida a nulidade do lançamento, é devida a restituição do valor pago indevidamente, com correção monetária e juros conforme a EC 113/2021 e o Tema 905/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 165; Lei n. 7.098/98, art. 35-C; Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula Décima Segunda; Portaria n. 358/2011/SEFAZ-MT, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004161-23.2018.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024; TJMT, N.U 0003476-35.2015.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito nº 1029657-63.2020.8.11.0041, ajuizada
com o
objetivo
de se obter
a nulidade das Notificações de Lançamento nº 875802/693/11/2012 e nº 875875/693/11/2012 e, por arrastamento, do Termo de Confissão de Débito Fiscal nº 11112746. (Id 340167545)

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, por reconhecer a regularidade da autuação fiscal diante do transporte/depósito de mercadorias desacompanhadas de documentação idônea no momento da fiscalização, reputando legítima a apreensão e o arbitramento do valor das mercadorias, com fundamento na Lei Estadual 7.098/1998 (
arts
. 17, XIV; 35-A; 47-K) e no art. 11, §2º, do RICMS/MT. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), e consignou não estar a sentença sujeita ao reexame necessário. (Id 340167545)

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de documentação fiscal idônea (NF-e nº 29889, com tributos recolhidos) e o cancelamento tempestivo da NF-e nº 29834 (remessa), ambos com registros/carimbos de passagem em MS e MT em 04.1.2012; (
ii
) a
desnecessidade de aposição de carimbo físico em operações acobertadas por NF-e, à luz do Ajuste SINIEF 07/2005 e de normativos da SEFAZ/MT; (
iii
) a nulidade das Notificações de Lançamento por suposto equívoco da fiscalização; e (
iv
) a natureza confiscatória e desproporcional da multa aplicada.

Requer a reforma integral da sentença, com a anulação dos lançamentos e a repetição do indébito.
(Id 340167853)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença. Defende a higidez dos lançamentos com base em dados do “Registro de Passagem de NF-e” e bancos de dados da SEFAZ/MT, invoca a presunção de legitimidade do lançamento (art. 142, CTN) e a inexistência de confisco, além de citar precedentes do TJMT sobre a regularidade de autuações por transporte de mercadoria sem documentação idônea. Requer o desprovimento do recurso. (Id
340167857
)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de interesses disponíveis entre partes capazes, à luz do art. 178 do CPC, devolvendo os autos para prosseguimento. (Id 341436897)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos.

Conforme consta dos autos, o recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, mantendo as Notificações de Lançamento nº 875802/693/11/2012 e nº 875875/693/11/2012 e a consequente exigência, com condenação em custas e honorários.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a operação estava acobertada por NF-e idônea, que houve cancelamento tempestivo da NF-e equivocada, que é desnecessária a aposição de carimbo físico em documentos eletrônicos, além de alegar nulidade dos lançamentos e caráter confiscatório da multa, pugnando pela reforma integral do decisum, com anulação dos autos e repetição do indébito.

A controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a validade das Notificações de Lançamento que consideram irregular o transporte por cancelamento de nota fiscal; e (
ii
) a constitucionalidade da multa aplicada.

Da presença de documentação fiscal idônea

Da análise cronológica
das notas
apresentadas nos autos, é possível identificar
erro fiscal administrativo
(Ids 340167507 a 340167509), segundo se confere:

Em
27
.
12
.
2011, 17h08
foi emitida a

NFe
29834 (remessa)
; em
27
.
12
.
2011, 18h56
houve o c
ancelamento
NFe
29834 (menos de 2h depois)
; em 2
8
.
12
.
2011, 11h23
, ocorreu a e
missão
NFe
29889 (venda correta com ICMS recolhido)
e, por fim, em
4
.
1
.
2012
a mercadoria transitou
pelos postos fiscais
, o
u seja, o cancelamento ocor
reu antes do trânsito. A mercadoria circulou com a
NFe
29889 válida.

O problema foi que
a
mbas as notas foram enviadas ao transportador
, o estado de Mato Grosso do Sul carimbou as duas, Mato Grosso carimbou somente a cancelada (29834) e não carimbou a válida (
29889)
.

Isso foi claramente um erro do fisco, não do contribuinte.
Essa análise é essencial.

A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que
o
cancelamento da
NFe
29834 ocorreu no mesmo dia

de sua emissão, em prazo inferior a 2 (duas) horas;
o
cancelamento foi anterior ao início do trânsito da mercadoria, que somente se deu em 4
.
1
.
2012;
a

NFe
29889, regularmente emitida em 28
.
12
.
2011, continha todos os dados da operação, com ICMS integralmente recolhido (R$ 22.610,95)
.

Além disso, a
mbas as notas acompanhavam o transporte, tendo sido ambas carimbadas pelo Posto Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul;
o
Posto Fiscal de Mato Grosso, por equívoco, carimbou apenas a
NFe
29834 (cancelada), deixando de carimbar a
NFe
29889 (válida).

Da tempestividade do cancelamento

O Ajuste SINIEF 07/05, em sua Cláusula Décima Segunda, estabelece:

"Em prazo não superior a vinte e quatro horas, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso da NF-e (...), o emitente poderá solicitar o cancelamento da respectiva NF-e,
desde que não tenha havido a circulação da mercadoria
ou a prestação de serviço."
destaquei

No caso concreto, o cancelamento da
NFe
29834 observou rigorosamente os requisitos legais
, pois f
oi realizado em menos de 2 horas após a emissão (dentro do prazo de 24h)
e o
correu antes da circulação da mercadoria (cancelamento em 27
.
12
.
2011; circulação em 4
.
1
.
2012).

Portanto, o cancelamento foi plenamente regular e produziu seus efeitos jurídicos, tornando a
NFe
29834 inexistente para fins de acobertar a operação.

Da nota fiscal válida e do recolhimento do ICMS

A
NFe
29889, emitida em 28
.
12
.
2011, continha
(Id 340167509)
:
a d
escrição completa da operação de venda direta;
o d
estinatário correto (
Agro Industrial
São Luiz);
o l
ocal de entrega especificado (endereço da concessionária);
o
ICMS destacado e recolhido:
R$ 22.610,95
e
;
a b
ase de cálculo e alíquota conforme Decreto nº 45.490/00 (RICMS/SP) e Convênio 52/91.

A Lei nº 7.098/98, em seu art. 35-C, prevê expressamente:

"
Art. 35-C. A irregularidade que não importar em falta de pagamento ou recolhimento de imposto não justificará a lavratura de auto de infração
."

No caso, não houve qualquer prejuízo ao erário, pois
o
ICMS foi integralmente recolhido na operação;
a
operação estava perfeitamente documentada na
NFe
29889;
o
trânsito da mercadoria ocorreu após o cancelamento da nota equivocada;
a
mercadoria estava acompanhada da documentação fiscal idônea.

Este Egrégio Tribunal já decidiu em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO – NOTA FISCAL ELETRÔNICA (
NFe
) – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N.º 358/2011/SEFAZ (...)

A Portaria n.º 358/2011 da SEFAZ regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ.

(N.U 1004161-23.2018.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19
.
3
.
2024)

Da dispensa de carimbo físico em
NFe

A
Portaria nº 358/2011 da SEFAZ/MT
estabelece, em seus §§ 2º e 3º:

"§ 2º Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE.

§ 3º A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet."

A Nota Fiscal Eletrônica, por sua natureza, dispensa controle físico através de carimbos, uma vez que todos os dados da operação estão disponíveis eletronicamente nos sistemas da SEFAZ/MT.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL FÍSICA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – DISPENSA PREVISTA NA PORTARIA N. 358/2011/SEFAZ-MT – AUTUAÇÃO DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.“A Portaria nº 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2º e 3º regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ”. (N.U 0003476-35.2015.8.11.0003,
S
egunda
C
âmara de
D
ireito
P
úblico e
C
oletivo
, G
ilberto
L
opes
B
ussiki
,
DJE 22
.
1
.
2021)

Do princípio da primazia da realidade tributária

O direito tributário brasileiro consagra o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os elementos materiais que constituem o negócio jurídico são preponderantes para a ocorrência do fato gerador, ainda que existam irregularidades formais na documentação.

Como leciona Hugo de Brito Machado:

"A obrigação tributária tem sua existência vinculada à ocorrência, no mundo dos fatos, de uma situação descrita em lei como seu pressuposto. O formalismo excessivo na exigência de documentação não pode prevalecer sobre a realidade material da operação, especialmente quando não há prejuízo ao fisco." (Curso de Direito Tributário, 42ª ed., Malheiros, p. 134)

No caso concreto, a
realidade material
demonstra:
o
peração de venda direta da indústria ao consumidor final (autorizada pela Lei nº 6.729/79);
e
missão regular de nota fiscal eletrônica;
r
ecolhimento integral do tributo devido;
c
irculação da mercadoria acompanhada de documentação válida.

A irregularidade
verificada foi meramente formal (ausência de carimbo na nota correta), decorrente de erro do próprio órgão fiscalizador, não podendo ensejar a aplicação de multa punitiva ao contribuinte.

Nesse sentido, reconhecida a inaplicabilidade da multa, dispensa-se a análise da tese da natureza confiscatória da multa.

Da repetição do indébito

Em razão da nulidade das Notificações de Lançamento, o valor
de R$ 493.421,30, recolhido indevidamente pela parte apelante, deve ser restituído, com correção monetária e juros de mora.

O art. 165 do CTN estabelece o direito à restituição de tributos indevidos:

"
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento (...)"

Considerando que o pagamento foi realizado em parcela única
, conforme comprovante Id 340167519,
e tratando-se de pagamento indevido (não espontâneo), aplica-se correção monetária e juros de mora desde a data do desembolso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos, declarando a
nulidade
das Notificações de Lançamento nº
875875/693/11/2012 e 875802/693/11/2012
,
e condenar
o Estado de Mato Grosso a restituir à parte apelante o valor de
R$ 493.421,30
(quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), corrigido
pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC após essa data, nos termos da EC 113/20
21 e do Tema 905/STJ, incidindo desde o pagamento.

Conden
o
, ainda, o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) s
obre o valor da condenação (restituição), nos termos do art. 85, §
3
º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026